Tribunal: TJDFT
Processo: 0738873-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738873-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDOS: SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS E DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARROLAMENTO ADMINISTRATIVO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. O crédito tributário prefere a qualquer outro – ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou de acidente de trabalho –, inclusive sobre créditos garantidos por caução, independentemente de penhora ou de registro de constrição judicial, conforme o art. 186 do CTN. 2. O arrolamento administrativo do débito tributário, embora não constitua penhora, sinaliza a preferência do crédito tributário perante terceiros. Precedentes do STJ e TJDF. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 26 da Lei 9.514/1997, e 908 do CPC, ao argumento de impossibilidade de utilização dos créditos para quitação de débitos do antigo proprietário. Verbera que deve ser reconhecida a preferência do crédito decorrente do registro de caução na matrícula do imóvel, frente ao crédito decorrente do registro de arrolamento administrativo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir somente quanto à apontada contrariedade aos artigos 26 da Lei 9.514/1997, e 908 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027